Tribunal: TJMT
Processo: 1019172-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1019172-30.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Município de Tangará da Serra -MT (RECLAMANTE), JUIZ DA TURMA RECURSAL SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RECLAMADO), MARISTELA MAGALHAES MENDES IBANHEZ - CPF: 083.721.988-45 (RECLAMADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECLAMANTE), MARISTELA MAGALHAES MENDES IBANHEZ - CPF: 083.721.988-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
́ À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO no 1019172-30.2020.8.11.0000 - II

RECLAMANTE
: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

RECLAMADO
: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORA/BENEFICIADA
: MARISTELA MAGALHÃES MENDES IBANHEZ

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA CONSIDERADA COMO URBANIZÁVEL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 626 DO STJ – CABIMENTO - RESOLUÇÃO
No 3/2016, DO STJ E ARTIGO 15-D DO REGIMENTO INTERNO TRIBUNAL DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CRITÉRIOS LEGAIS – ARTIGO 32, § 1o DO CTN – ÁREA URBANIZÁVEL E DE EXTENSÃO URBANA – ARTIGO 11 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TANGARÁ SERRA

– INCIDÊNCIA DO TRIBUTO DE IPTU – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

A reclamação é cabível para garantir o cumprimento de enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão expressa na Resolução no 03, de 07 de abril de 2016 do STJ e no artigo 15 do RITJMT.

A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei municipal como local urbanizável ou de expansão urbana, não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, §1o, do CTN (Súmula 626 STJ), todavia, se de acordo com o artigo 11 do CTM do Município de Tangará da Serra, foram preenchidos os requisitos mínimos da existência de dois (02) melhoramentos construídos pelo Poder Público, dentre os relacionados no § 1o do artigo 32 do CTN. Constatado o julgamento do acórdão pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso de forma contrária à Súmula 626 do STJ, há que ser reformado o acórdão para dar provimento ao recurso da municipalidade e julgar improcedente o pedido inicial, mantendo-se a validade do lançamento de IPTU no nome do contribuinte.-

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO no 1019172-30.2020.8.11.0000 - II

RECLAMANTE
: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

RECLAMADO
: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORA/BENEFICIADA
: MARISTELA MAGALHÃES MENDES IBANHEZ

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de Reclamação proposta pela
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
em face do v. acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que negou provimento ao
Recurso Inominado No 1001652-23.2019.8.11.0055
interposto pelo reclamante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do lançamento fiscal do IPTU referentes ao período de 2015 a 2019, bem como que
condenou
a requerida a restituir os valores pagos pela requerente, referentes ao IPTU dos anos de 2015 a 2018 no valor de R$ 3.034,93 (três mil e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), a ser acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso.

Em longo arrazoado, sustenta em suma o reclamante que o lançamento do IPTU está em observância aos requisitos exigidos pela ocorrência de fato gerador, nos termos do artigo 32 do CTN, além de ofender a
Súmula no 626 do STJ
e as jurisprudências dominantes daquela C. Corte.

Assevera ainda que a cobrança do IPTU ocorreu a partir da transformação da área rural em urbana em 1996, sendo preenchido o requisito mínimo de dois melhoramentos, conforme determina o § 1o do artigo acima citado e o Plano Diretor do Município.

Aduz que inclusive foi o próprio genitor da autora, MARIO MENDES, quem requereu no ano de 1996 a aprovação

de projeto de divisão de área dentro do perímetro urbano, onde solicitou ainda a expedição de “certidão de perímetro urbano”.

Pondera também que a cobrança da exação é legítima e obedeceu aos princípios da legalidade tributária, inclusive colacionou aos autos inúmeros documentos, os quais sequer foram analisados pelo Juiz ‘
a quo
’, cerceando o seu direito de defesa, contudo, tal preliminar fora rejeitada pela Turma Recursal Única.

No mais, declara que o cancelamento da cobrança impõe tratamento não isonômico para os demais contribuintes que estão na mesma condição jurídica, além de prejudicar a arrecadação municipal e violar a
Súmula 626 do STJ
, o que justifica o ajuizamento da presente reclamação constitucional.

Por fim, pugna liminarmente pela suspensão do processo em trâmite na Turma Recursal Única, de modo a evitar dano irreparável ao Município de Tangará da Serra-MT, e no mérito, provimento do recurso.

A liminar pleiteada foi deferida no
ID no 57669462
.

As informações foram prestadas no
ID no 58272979
.

Nos termos da certidão de
ID no 6848996
, decorreu o prazo legal sem que MARISTELA MAGALHÃES MENDES BENITEZ se manifestasse, apesar de devidamente citada.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no ID no 85941965, opinando pela falta de interesse.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RECLAMAÇÃO no 1019172-30.2020.8.11.0000 - II

RECLAMANTE
: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

RECLAMADO
: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORA/BENEFICIADA
: MARISTELA MAGALHÃES MENDES IBANHEZ

V O T O

Eminentes pares.

A originalmente denominada “reclamação constitucional” teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a
Lei no 13.105/2015
(Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, observado o seguinte rol taxativo do
artigo 988 do CPC/15
:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
”.

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no
artigo 1o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016
, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.”

Nesse contexto, o artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“
Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

[...]

VI -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas
, em julgamento de recurso especial repetitivo
e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo
.” (negritei).

–

Pois bem.

No caso em comento, aduziu a reclamada que
o acórdão proferido pela Turma Recursal Única negou aplicação da lei federal, no caso concreto ao art.32, § 1o do CTN, cuja matéria encontra-se pacificada no enunciado da
Súmula 626 do STJ
.

Portanto, a reclamação busca dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e enunciado de Súmula do STJ, o que é
plenamente cabível
, diante do que prevê o
artigo 1o da
Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016
e
artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal
.

Desta forma, sendo cabível a reclamação, resta analisar o seu mérito, o qual consiste em verificar
se violou a Súmula 626 do STJ
o acórdão que negou provimento ao
Recurso Inominado no 1001652-23.2019.8.11.005
, mantendo a decisão de 1a Grau que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do lançamento fiscal do IPTU referentes ao período de 2015 a 2019, bem como que
condenou
a requerida a restituir os valores pagos pela requerente/reclamada, referentes ao IPTU dos anos de 2015 a 2018 no valor de R$ 3.034,93 (três mil e trinta e quatro reais e noventa e três centavos).

Assim dispõe a redação da
Súmula 626 do STJ
:

“
A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1o, do CTN.”

Conforme o disposto no art. 32, §1o, do CTN, é necessária a existência de pelo menos dois dos melhoramentos estipulados em lei - construídos ou mantidos pelo Poder Público - para que uma área definida como zona urbana por lei municipal seja efetivamente considerada como tal:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.”

Todavia, a simples existência de previsão em lei municipal de que a área é urbanizável ou de expansão urbana, nos termos do § 2o do art. 32 do CTN, afasta, para fins de incidência do IPTU, a exigência dos melhoramentos elencados no § 1o do mesmo dispositivo legal, conforme o enunciado da Súmula 626 do STJ, acima descrita.

No caso em tela, o imóvel gerador do Tributo IPTU encontra-se localizada na zona urbana do Município de Tangará da Serra, conforme definida em
Lei Municipal no 2359/2005
e, posteriormente, pela
Lei Complementar 210/2015
, bem como no
Código Tributário do Município
, cujo
artigo 11
prescreve a exigência de no mínimo 02 (dois) melhoramento. Confira:

“Art. 11 Para os efeitos deste imposto, consideram-se zonas urbanas, além das definidas na Lei do Perímetro Urbano, e nas Leis de criação dos Distritos do Município, as áreas urbanizáveis e/ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelo órgão competente da Prefeitura Municipal, mesmo que localizados em área rural, e desde que destinados à habitação, inclusive à residência, ao recreio, à indústria ou ao comércio, e que contem com infra-estrutura básica, referida em, pelo menos dois, dos Incisos seguintes, executados ou mantidos pelo Poder Público:

I - pavimentação com guias e sarjetas;

II - abastecimento de água;

III - sistemas de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 03 (três) quilômetros do imóvel considerado
.

Aliás, a área da autora MARISTELA MAGALHÃES MENDES IBANHEIZ encontra-se localizada na zona urbana desde 1996, por força do
Decreto no 38/GP/96 de 14 de fevereiro de 1996
:

Aliás, o próprio genitor da autora –
Sr. MÁRIO MENDES
-
, portador da Cédula de Identidade RG n. 3838783 SSP/MT, e CPF n. 110.146.288-49, requereu no
ano de 1996
, aprovação de projeto de divisão de área dentro do perímetro urbano, onde solicitou, ainda, a expedição de certidão de perímetro urbano, razão do
Decreto no 038/GP/96
, acima colacionado. Confira o pedido do pai da autora:

Dessa forma, demonstrado que o imóvel da reclamada se encontra localizada na área de zona urbana do Município de Tangará da Serra, reconhecido por lei local, é plenamente cabível a incidência do IPTU no imóvel nos termos do disposto no
§ 1o do artigo 32 do CTN
, do previsto no
artigo 11 da Lei Complementar 210/2015
.

Ademais, embora desnecessário, os melhoramentos restam comprovados, uma vez que na citada área encontra-se (
ID no 57302978
):

a)
na Estada de Tratamento de Água-ETA, além de ser servida com rede de energia pública, inclusive com distribuição de energia domiciliar e asfaltamento (art. 11, incisos II e III do CTM), conforme Declaração de Disponibilidade de Abastecimento de Água (doc. anexo) e do mapa de abrangência dos
equipamentos urbanos, elaborado pela Secretaria de Planejamento deste Município
;

b)
é servida com rede de energia pública (está localizada há alguns metros da Av. Lions Internacional), inclusive com distribuição de energia domiciliar e asfaltamento (art. 11, incisos II e III do CTM), conforme Declaração de Disponibilidade de Abastecimento de Água, e do mapa de abrangência dos
equipamentos urbanos, elaborado pela Secretaria de Planejamento deste Município
;

c)
está dentro de um raio inferior a 03 (três) quilômetros em que existe a Escola Estadual Pedro Alberto Tayano, localizada no Bairro Vila Esmeralda, e Gentila Susin Muraro, no Jardim San Diego, C.M.E.I Tia Lina (art. 11, inciso V do CTM), conforme mapa de abrangência dos equipamentos urbanos, elaborado pela Secretaria de Planejamento deste Município;

d)
está dentro de um raio inferior a 03 (três) quilômetros em que existem Unidades de Saúde da Familia-USF da Vila Esmeralda (art. 11, inciso V do CTM), conforme mapa de abrangência dos equipamentos urbanos, elaborado pela Secretaria de Planejamento deste Município e Despacho 601/2019/DETRIB, que foi elaborado por servidor público documento dotado de fé pública e presunção relativa de veracidade.

Assim, a cobrança do imposto IPTU se mostra legítima, além de obedecer ao princípio da legalidade tributária, bem como inexiste lesão ao direito do contribuinte ou atuação arbitrária do Município, o que se conclui que o acórdão objeto desta Reclamação violou a Súmula 626 do STJ.

Ademais, a cobrança do tributo impõe tratamento isonômico para com os demais contribuintes que estão na mesma condição jurídica da parte reclamada, além de ajudar na arrecadação municipal.

Ante o exposto,
julgo procedente
a presente reclamação, consequentemente, reformo o acórdão da
Turma Recursal Única, nos termos do artigo 992 do CPC/15, vez que contraria frontalmente a Súmula 626 do STJ, bem como o artigo 32, §1o, do CTN e o artigo 11 do CTM de Tangará da Serra-MT.

Ainda, diante da procedência da presente reclamação,
declaro improcedente
a Ação Declaratória de Inexigibilidade de IPTU com Pedido de Restituição de Valores Cobrados e Pagos Indevidamente c/c Pedido de Tutela de Urgência com Anulatória de Lançamento Tributário, mantendo os lançamentos tributários realizados e inverto os ônus sucumbenciais.

Custas pela reclamada, bem como fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (
ID no 57302978
).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021